Tribunal: TJES
Processo: 5002223-33.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002223-33.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ HELVECIO SOUZA MILANEZZI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte AUTORA o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que recebeu em sua residência um cartão de crédito em seu nome enviado pela requerida, acreditando ser um cartão comum, utilizou-o uma vez apenas para colocar gasolina em seu veículo. Todavia, em razão de não ter recebido a fatura, procurou o banco para requerer o recebimento desta, momento em que foi informado que não seria possível e que o cartão era referente a um empréstimo consignado e caso desejasse cancelar deveria estornar o valor emprestado. Em vista disso, procurou sua agência bancária, onde descobriu o depósito de R$3.365,00 em sua conta, solicitando a devolução deste para a origem. Contudo, mesmo tendo devolvido o dinheiro e não utilizado mais o cartão, os valores seguiram sendo descontados de seu benefício previdenciário.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado da parte requerente pugnando pela reforma da sentença, uma vez que é evidente a falsificação da assinatura no contrato, a utilização única do cartão e a devolução integral do valor emprestado para o requerido.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

5. A sentença merece reforma. Em que pese a utilização do cartão, que ocorreu uma única vez, os demais elementos probatórios são suficientes para comprovar que o autor desconhecia a origem do cartão recebido, como a evidente falsificação da assinatura do autor no contrato apresentado pela instituição financeira (id.4151405) e a devolução integral do valor depositado em sua conta para a instituição financeira, conforme id. 4151082.

6. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

7. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

8.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara:
1)
Condenar o Requerido BANCO PAN a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, ficando autorizada a compensação do valor que a Requerida deve restituir em dobro à parte Autora (caso haja valor a ser compensado);
2)
Condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)